Tribunal: TJMT
Processo: 0000148-29.2019.8.11.0045
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000148-29.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO MATIAS GOMES - CPF: 053.849.351-89 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR –
NULIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – IMPERTINÊNCIA – ATOS INVESTIGATÓRIOS REALIZADOS EM PROCEDIMENTO CRIMINAL DIVERSO – MATÉRIA PRECLUSA – MÉRITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IRRISÓRIA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INVIABILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO –
RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar em ilegitimidade do mandado de busca e apreensão domiciliar, sob a perspectiva de que não havia inquérito policial prévio, tendo em vista que a representação, bem como a autorização judicial se deu em procedimento criminal diverso, após relatório policial de investigação prévio, além do que a matéria não foi arguida em momento algum durante a instrução criminal, se encontrando, portanto, preclusa, de sorte que
o processo não pode ser utilizado como difusor de estratégias pela defesa, a qual permanece inerte ao longo do processo, deixando, ou até mesmo optando, para arguir eventual nulidade no momento que lhe convém.

Não obstante existir reduzidíssima corrente doutrinária e jurisprudencial em sentido contrário, a corrente jurisprudencial predominante, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida, ainda mais quando se trata de agente reincidente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Antônio Matias Gomes
, por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da ação penal n. 148-29.811.0045 (código 164066), o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa.

Nas inclusas razões recursais (Id 55517495), a defesa pede, preliminarmente, que seja declarada a nulidade do mandado de busca e apreensão domiciliar, pela ausência total de investigação prévia que justifique a representação da autoridade policial, além da ausência de decisão motivada, e, por consequência, sejam declaradas nulas todas a provas produzidas.

No mérito, insiste na absolvição, invocando a tese de atipicidade da conduta, pelo princípio da insignificância, ante a irrisória quantidade de drogas apreendidas.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 55523952), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Rosana Marra, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de tráfico ilícito de drogas (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença Condenatória – Recurso da defesa: – 1. Pede a absolvição do réu sob a alegação de suposta inexistência de justa causa e de fundamentação suficiente para a autorização judicial da busca domiciliar que resultou na prisão em flagrante do acusado e na obtenção ilícita de provas – Improcedência – Além da questão aventada estar preclusa, o crime de tráfico ilícito de drogas é de natureza permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protrai no tempo, o que torna dispensável a autorização judicial para a realização de busca domiciliar. Precedentes da própria Primeira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 2. Subsidiariamente, pede a absolvição do réu pelo reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância – Improcedência – O princípio da insignificância se caracteriza como instrumento incompatível com o crime de tráfico ilícito de drogas, que além de ser causador de graves danos à saúde pública, também deixa a sociedade à mercê de toda sorte de delitos – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Antônio Matias Gomes
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa.

De acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que, por volta das 7h30min, do dia 14.12.2018, na residência particular localizada na rua Lucy Krieger Girotto, quadra 13, lote 07, bairro Jaime Seiti Fuji, em Lucas do Rio Verde,
Antônio Matias Gomes,
tinha em deposito, para fins de comércio, uma porção de substância análoga à cocaína, com massa bruta total aproximada de 4g, sem autorização legal.

Apurou-se que, em diligências da Polícia Civil, o ora apelante já havia sido visualizado realizando distribuição de substâncias entorpecentes naquela cidade, o que ensejou o pedido de representação por busca e apreensão domiciliar. No cumprimento do mandado, em ação integrada da Polícia Militar e Civil, derivado do processo n. 8069-73.2018.811.0045 (Código 163380), na residência do apelante, os policiais lograram êxito em localizar, a mencionada droga, bem como apreenderam um rolo de papel filme, R$ 5.509,25 (cinco mil, quinhentos e nove reais e vinte e cinco centavos) em moeda corrente, um invólucro de algodão com camisinha para transporte de drogas nas partes íntimas, além de três aparelhos celulares, dois relógios, uma pulseira dourada e três anéis de procedência desconhecida.

Inconformado com o édito condenatório,
Antônio Matias Gomes
recorre a este sodalício, com o intuito de ver declarada sua absolvição, pedindo, preliminarmente, que seja declarada a nulidade do mandado de busca e apreensão domiciliar, pela ausência total de investigação prévia que justifique a representação, além da ausência de decisão motivada, e, por consequência, sejam declaradas nulas todas a provas produzidas.

Contudo, da análise que procedi dos autos, não há razão na pretensão.

Primeiro porque, de acordo com o aludido caderno investigativo, tem-se na hipótese que policiais civis haviam recebido denúncias anônimas acerca da possível prática do tráfico de drogas desenvolvida pelo paciente e demais suspeitos na Comarca de Lucas do Rio Verde e região, e, diante disso, passaram a desenvolver as investigações prévias, dentre elas a de monitoramento dos envolvidos.

Apesar de o apelante sustentar que na data em que foi deferida representação pela busca e apreensão (14.12.2018) ainda não havia nem sequer inquérito policial, o fato é que o trabalho investigativo foi concluído em 27.11.2018 e, conforme consta no relatório policial:

“Com o presente, informamos que foram recebidas pelas Policias Militar e Civil, dezenas de denúncias apontado os investigados Laudelira Matias Gomes, vulgo Polaca, Antônio Matias Gomes, vulgo Toninho, Sandro Araújo, que é namorado de Laudelira, Lohraine Priscila Gomes, que é filha de Laudelira, Marcos Vinicius dos Anjos, vulgo Lobão. que é companheiro de Larhaine, e ainda os menores Alisson Monteiro da Silva, vulgo Alissinho e sua namorada e filha de Lauderila Daniele Gomes, como sendo criminosos associados para mercancia de drogas nesta cidade.

Com razão, precedem as denúncias, espacialmente porque os investigados supramencionados tem sido avistados com bastante frequência fazendo a distribuição de drogas na região do Bairro Veneza. Trata-se de pessoas bem conhecidas da polícia, haja vista seus reiterados envolvimentos com crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, todos com passagens criminais e alguns condenados.” (Id 15249473, p. 1)

Diante disso, a autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar, o que foi deferido no bojo do procedimento criminal n. 0008069-73.2018.8.11.0045 (código 163380), e, como resultado, os agentes estatais encontraram na residência do apelante, uma porção de substância análoga a cocaína, com massa bruta total de aproximadamente 4g, um rolo de papel filme, normalmente utilizado para o embalo de drogas, além da quantia de R$ 5.509,25 (cinco mil, quinhentos e nove reais e vinte e cinco centavos) em espécie, um invólucro de algodão com camisinha para transporte de drogas nas partes íntimas e três aparelhos celulares, tudo sem comprovação de origem lícita.

Ademais, conforme bem consignou o douto Procurador de Justiça em seu judicioso parecer:

“A tentativa da defesa de desconstituir a legitimidade deste mandado de busca domiciliar visa a atingir as provas materiais do crime de tráfico ilícito de drogas; no entanto, se esquece a defesa que a discussão acerca da legalidade daquele mandado já se encontra preclusa, pois deveria ter sido estabelecida ao tempo de sua expedição, que se deu antes mesmo da propositura da ação penal de origem, ou mesmo por oportunidade da defesa preliminar, e não após o desenvolvimento de um longo processo instrutório, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e que, ao final, resultou na condenação do ora apelante.

Insisto em frisar: a representação pelo mandado de busca domiciliar em questão foi feita pela autoridade policial, na fase pré-judicial, tendo sido expedido em outro processo, anterior à própria ação penal de origem em que se deu a condenação do apelante.

Pretender, agora, em sede recursal, a nulidade do mandado de busca domiciliar é, no mínimo, um desrespeito ao próprio Poder Judiciário e uma vã tentativa de subjugar a inteligência alheia para com as questões técnicas do processo, principalmente diante da natureza do crime em apuração, visto que o tráfico ilícito de drogas é, essencialmente, um crime permanente, ou seja, sua consumação e seu estado de flagrância se protraem no tempo, tornando legítima a ação policial de busca domiciliar mesmo sem a existência de um mandado judicial.” (Id 60254950).

Com efeito, filio-me ao entendimento exposto no parecer ministerial, pois é nítido que a pretensão da defesa constitui a chamada nulidade de algibeira, e, como se sabe, o processo não pode ser utilizado como difusor de estratégias pela defesa, a qual permanece inerte ao longo do processo, deixando, ou até mesmo optando, para arguir eventual nulidade no momento que lhe convém.

Dessarte, sem delongas,
rejeito a preliminar
arguida.

No mérito, a defesa pede a absolvição, invocando a tese de atipicidade da conduta, pelo princípio da insignificância, ante a irrisória quantidade de drogas apreendidas.

Melhor sorte não lhe assiste na pretensão.

Sobre o tema, saliento que o princípio da insignificância surge como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir aquelas hipóteses nas quais o bem lesionado é tão valioso que os demais ramos do direito não são suficientes para protegê-lo.

O próprio legislador, ao criar os tipos penais, deve manter a seara criminal adstrita às condutas mais graves, que ponham em risco os princípios e regramentos basilares da sociedade, prejudicando a ordem social vigente e trazendo grave repulsa aos cidadãos.

Contudo, é indelével ressaltar que cada situação concreta possui características peculiares que a torna única, existindo a possibilidade de que determinada conduta, embora se amolde perfeitamente à descrição do tipo penal, não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado, fazendo-se temerária a incidência da tutela penal.

Nestes casos, a ordem constitucional em vigor torna cogente o afastamento de sanções criminais, relegando aos demais ramos do direito a tutela daquela situação fática. Entretanto, convém ressaltar que o princípio da bagatela não pode ser aplicado de forma desarrazoada, ao simples alvedrio do julgador, sob pena de incorrer-se em malfazeja descriminalização de condutas previamente tipificadas pelo Poder Legislativo.

Desse modo, é inviável a aferição da insignificância do ilícito exclusivamente pela quantificação do dano causado, porque os fatos devem ser observados de forma geral, sopesadas as suas circunstâncias objetivas e subjetivas, para que, só então, balizado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o julgador possa avaliar adequadamente a reprovabilidade e lesividade da conduta, concluindo pela existência ou não de sua tipicidade material.

Na hipótese em apreço, verifica-se que foi apreendida
uma porção de droga, do tipo cocaína, pesando 4g
, quantidade esta que, segundo a defesa não teria aptidão para causar relevante lesão aos bens jurídicos protegidos pelo tipo penal incriminador.

Não obstante os argumentos da defesa, é sabido que o delito de tráfico de drogas é crime de perigo abstrato ou presumido, crime este que se consuma com a mera prática da conduta incriminada e não exige a comprovação da produção de perigo ao bem protegido pela norma, ao contrário, existe presunção absoluta (
iuris et de iure
) de que a mera conduta acarreta perigo ao bem jurídico.

Desse modo, se o perigo é presumido em lei, a quantidade da droga é irrelevante para que se concretize o risco aos bens jurídicos tutelados pela norma (saúde pública, paz social e incolumidade pública).

Ademais, é importante ressaltar que o crime de tráfico de drogas apresenta gravidade acentuada, tanto que é equiparado a hediondo, ficando afastada qualquer alegação de que a venda de entorpecente em pequena quantidade apresente mínima ofensividade, não tenha periculosidade social ou que o grau de reprovabilidade do comportamento seja reduzido, já que a lesão jurídica provocada sempre será expressiva.

Nesse ponto, não obstante existir reduzidíssima corrente doutrinária e jurisprudencial em sentido contrário, é importante destacar que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça possuem centenas de precedentes no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas, independentemente da quantidade de entorpecente apreendida, consoante se dessume dos julgados a seguir colacionados:

“(...) Prevalece nesta Corte o entendimento de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente”
(
STJ –
EDcl no HC 463.656/SP
, Rel. Ministro Nefi Cordeiro – Sexta Turma, julgado em 4.10.2018, DJe 24.10.2018)
.

“O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente.”
(STF – HC 129489, Relator: Min. Marco Aurélio – Primeira Turma, julgado em 17.9.2019)
.

Ainda que fosse possível afastar os argumentos anteriores, não se pode perder de vista que o apelante é reincidente, o que impossibilita de vez a incidência do princípio da insignificância, até porque como exaustivamente se sabe não se mostra razoável a utilização do princípio da fragmentariedade para legitimar que a prática usual de condutas ilícitas venha a beneficiar o criminoso habitual.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego
provimento
ao recurso de apelação manejado pela defesa de
Antônio Matias Gomes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021